Tribunal: TJDFT
Processo: 0730393-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Receptação. Desclassificação para a modalidade culposa. Tráfico de drogas. Privilégio. Quantidade da droga.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante – o acusado, investigado por tráfico de drogas, portava aparelho celular produto de crime quando abordado pelos policiais, que, segundo afirmou, adquiriu de desconhecido, por anúncio na internet, sem nota fiscal ou recibo de pagamento - revelam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 - Tratando-se de réu primário, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
4 - O fato de o réu estar na posse de aparelho celular produto de furto e ter em depósito mais de 800g de maconha não é prova suficiente, por si, de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, capaz de afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Constitui, contudo, fundamento para que a redução da pena seja na metade e não no máximo.
5 - Apelação provida em parte.